Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E ADEQUADO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (STF. Plenário. RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240).
2. Esse também é o entendimento do STJ: “As Convenções de Varsóvia e Montreal não regularam o dano moral no transporte aéreo internacional, ao qual deve ser aplicada a lei geral interna, no caso, o Código de Defesa do Consumidor” (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.944.528-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/12/2022.).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de transporte aéreo decorrente de falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (art. 734, do Código Civil).
5. O sofrimento e a angústia vivenciado pelo autor, em razão do extravio temporário de sua bagagem, em viagem de lazer ao exterior, por seis dias após a sua chegada, ficando privado do uso de seus medicamentos de uso contínuo, e do uso de seus itens de higiene pessoais, bem como roupas, calçados e acessórios, e o tempo e desgaste despendido para a resolução do imbróglio, são razões suficientes para amparar o pedido de reparação pelos danos morais sofridos.
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento a outra.
7. Desse modo, atenta a essas diretrizes, e considerando os valores dos bilhetes da própria passagem adquirida, revela-se adequado o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença a título de dano moral, pois traduz o conceito de justa reparação.
8. Negou-se provimento ao recurso.